Tribunal: STF
Processo: RHC 241307
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Indeferimento de provas. Cerceamento de defesa. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ageu Luiz de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.304/SP (evento 42).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) (evento 6).



    No presente recuso ordinário, o Recorrente alega cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento do pedido de produção da prova. Aponta que “A ÚNICA prova documental existente é um pedaço de papel com anotações”. Sustenta ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a realização de perícia grafotécnica. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, para determinar a produção da prova requerida (evento 48).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 240.316/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 03.5.2024, estando pendente de julgamento o agravo interno interposto contra o referido writ. Ressalto que os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator